Tribunal: TJBA
Processo: 8002346-80.2023.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002346-80.2023.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCIO CLAUDIO BRAGA RODRIGUES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
CRIME DE ROUBO
EM CONTINUIDADE DELITIVA
.
(ART. 157,
CAPUT
, C/C
O
ART. 71, AMBOS DO CP
). ABSOLVIÇÃO SOB ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA,
POR

AUSÊNCIA DE OITIVA DAS VÍTIMAS E DE RECONHECIMENTO EM JUÍZO.
DESNECESSIDADE. DECLARAÇÕES QUE FORAM CORROBORADAS PELOS
DEPOIMENTOS
DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO, PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, BEM COMO PELO FATO DE ELE TER SIDO ENCONTRADO NA POSSE DOS BENS DAS VÍTIMAS.
NEGATIVA DE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INCABÍVEL. ELEMENTARES DO TIPO PENAL ATINENTE AO ROUBO DEVIDAMENTE CONFIGURADAS.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.
PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIÁVEL. SANÇÃO OBRIGATÓRIA DO TIPO PENAL. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. P
LEITO JÁ CONCEDIDO PELA MAGISTRADA
A QUO.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pel
o Acusado
MARCIO CLAUDIO BRAGA RODRIGUES
,
tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica, que o condenou pelo cometimento do delito previsto no art. 157,
caput
, por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, cumulada ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (id. 80600592).

II. Questão em discussão

2. Há
seis
questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório colacionado aos autos é suficiente para sustentar a condenação do
a
pelante, na ausência da oitiva das vítimas e do reconhecimento em juízo; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação para o delito de furto, frente a negativa do
a
cusado de emprego de violência ou grave ameaça; (iii) reconhecimento da atenuante de confissão na pena intermediária; (iv) examinar a possibilidade de exclusão da pena de mult
a e
(v) isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.

Materialidade e autoria delitivas

encontram-se

devidamente comprovadas pelo acervo probatório carreado aos autos, especialmente o Auto de Prisão em Flagrante,
as declarações
das vítimas em sede policial,
corroboradas pelo depoimento dos policiais em juízo
, destacando-se que o Réu foi encontrado em posse da
res furtiva
,
bem como as confissões do Apelante,
não
havendo
que se falar em absolvição.

4.
A palavra da vítima tem especial relevo nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando reforçada pelos demais elementos de prova dos autos.

5.
O modo agressivo do acusado, que chegou a ferir uma das vítimas, bem como o fato de ele ter ameaçado a outra ofendida,
simulando portar uma arma de fogo
,
restam configuradas
a violência e a grave ameaça, sendo incabível a desclassificação para o crime de furto.

6.
É vedada a redução da reprimenda aquém do mínimo legal na segunda fase de aplicação da pena.

7
.
A
pena de multa quando prevista no tipo penal de forma cumulativa à pena privativa de liberdade, é de aplicação obrigatória pelo julgador em respeito ao princípio da legalidade.

8
. Além de ser matéria de competência do Juízo da Execução, o
r
éu já foi beneficiado com a isenção das custas processuais quando da prolação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1
0
. A ausência de oitiva das vítimas em juízo não compromete a validade da condenação quando há confissão do réu corroborada por outros elementos probatórios.
11
. Caracteriza-se a violência do crime de roubo quando o agente emprega força física para subtrair o bem, ainda que atingindo reflexamente a vítima.
12
. A simulação de porte de arma configura grave ameaça suficiente para tipificação do roubo.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157,
caput
, 59, 65, III, "d", 68 e 71; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231;
STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050/SP;
STJ,
AgRg no AREsp 1681146/PR; STF,
ARE: 705930 GO.

A
CÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002346-80.2023.8.05.0124, da Comarca de
Itaparica
, sendo Apelante
MARCIO CLAUDIO BRAGA RODRIGUES
e
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE e, na extensão conhecida, NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.